Tribunal: TJPA
Processo: 0876315-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876315-44.2020.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO HAMBRANT SOARES MARQUES, WILSON REIS TORRES MARQUES

APELADO: MARIA CONSOLACAO MARTINS CARACCIOLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1.

Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada pela apelada, locadora do imóvel comercial, alegando inadimplência dos apelantes desde outubro de 2019 e pleiteando a rescisão do contrato e a cobrança dos valores devidos.

2.

Os apelantes, locatários, alegam que o imóvel foi trancado pela locadora em junho de 2020, impedindo o uso do estabelecimento e a retirada de bens, o que configuraria abuso de direito e justificaria a suspensão do pagamento dos aluguéis.

II.

Questão em discussão

4. (i) Definir o período de inadimplência dos locatários e a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis.
5. (ii) Examinar a legalidade da retenção de bens pela locadora e a necessidade de indenização.
6. (iii) Avaliar a comprovação dos lucros cessantes pleiteados pelos locatários.
7. (iv) Verificar se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de documentos apresentados pelos apelantes.

III.

Razões de decidir

8. A sentença reconheceu a rescisão do contrato de locação e condenou os locatários ao pagamento dos aluguéis de novembro de 2019 a junho de 2020, corrigidos e acrescidos de juros e multa, afastando o período posterior à alegada obstrução do imóvel.
9. Quanto à retenção de bens, restou demonstrado que a locadora impediu a retirada dos objetos dos locatários, sem observar o devido processo legal para o penhor de bens móveis, configurando abuso de direito e ensejando indenização fixada em R$ 3.000,00.
10. O pedido de lucros cessantes foi indeferido, pois os apelantes não apresentaram documentos contábeis que comprovassem o faturamento anterior e o impacto financeiro causado pelo fechamento do estabelecimento, conforme exige o art. 402 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
11. Não há cerceamento de defesa, pois a desconsideração de provas juntadas intempestivamente decorre da preclusão consumativa, conforme previsão do art. 223, parágrafo único, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e não provido.
13.
Tese de julgamento:
(i) "O locador não pode reter bens do locatário sem homologação judicial, sob pena de configurar abuso de direito."
(ii) "A comprovação dos lucros cessantes exige prova documental idônea, sendo insuficientes meras alegações de prejuízo econômico."
(iii) "A preclusão consumativa impede a análise de documentos apresentados extemporaneamente, não configurando cerceamento de defesa."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ARMANDO HAMBRANT SOARES MARQUES E OUTROS, em face da sentença proferida na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios movida por MARIA CONSOLAÇÃO MARTINS CARACCIOLO, que tramitou no juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Segundo a autora, o contrato de locação firmado em 10 de setembro de 2019, pelo prazo de 12 meses, teria expirado em 10 de setembro de 2020, sem que houvesse renovação formal. Alega que, desde outubro de 2019, os réus deixaram de pagar os aluguéis devidos, acumulando um débito atualizado de R$ 24.142,36 até novembro de 2020.

Os réus apresentaram contestação com reconvenção, sustentando que o imóvel foi ilegalmente trancado pela locadora em junho de 2020, impedindo o uso da loja e a retirada de bens, configurando apropriação indevida. Requereram a improcedência dos pedidos da autora e a condenação da mesma por danos materiais e lucros cessantes, sob o argumento de que foram impedidos de exercer suas atividades comerciais.

Sobreveio sentença a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente em sua inicial para:

- DECLARAR a rescisão contratual entre as partes;

- CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de novembro/2019 a junho de 2020, com a incidência de juros de mora, multa e demais encargos previstos no contrato de locação rescindido, devendo o montante ser ulteriormente apurado em liquidação de sentença, devendo ser observado o disposto no Art. 822 do Código Civil.

- CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, I e IV do CPC/2015.

Quanto à
RECONVENÇÃ
O proposta por ARMANDO HAMBRANTE SOARES MARQUES, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para:

- CONDENAR a reconvinda MARIA CONSOLAÇÃO MARTINS CARACCIOLO ao pagamento de R$ 3.000,00, atualizado monetariamente com base no IGPM e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação/intimação da reconvinda.

- CONDENAR, ainda, a reconvinda ao pagamento de custas e honorários ao advogado da parte reconvinte, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I e IV do CPC/2015.

Quanto à
RECONVENÇÃ
O proposta por WILSON REIS TORRES MARQUES, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados, nos termos da fundamentação supra.

- CONDENO, assim, o reconvinte ao pagamento de custas e honorários ao advogado da parte reconvinda, que fixo em 10% sobre o valor da causa estipulado na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, I e IV do CPC/2015

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado:

a) Intime-se a demandante para que tome ciência do ocorrido.

b) Encaminhem-se os autos à UNAJ para que seja apurado o valor devido a título de custas. Após, intime-se a ré para que recolha as custas no prazo de 15 dias, ficando desde logo advertida que a sua inércia fará com que o débito seja inscrito na dívida ativa.

P.R.I.C.”

Inconformados, Inconformados, os réus interpuseram apelação, alegando, em síntese: que apenas devem aluguéis referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, pois a partir de junho foram impedidos de utilizar o imóvel; que sofreram prejuízos financeiros e morais, devendo ser reconhecidos os lucros cessantes; que a decisão de excluir parte dos documentos apresentados pela defesa implicou cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que julgou procedente em parte a ação para declarar a rescisão do contrato de locação e condenar os réus ao pagamento dos aluguéis devidos entre novembro de 2019 e junho de 2020, corrigidos e acrescidos de juros e multa. Contudo, rejeitou os pedidos de perdas e danos formulados pela autora, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo o abuso de direito da locadora ao reter os bens dos réus sem homologação judicial.

Aduz os ora apelantes que a apelada trancou o imóvel com cadeados, impedindo a continuidade da atividade comercial e, consequentemente, a geração de renda para o pagamento dos aluguéis. Alegam que a inadimplência ocorreu apenas entre janeiro e abril de 2020, pois, a partir de então, o imóvel permaneceu fechado pelo locador, afastando sua obrigação de pagar os aluguéis posteriores. Defendem que houve cerceamento de defesa, pois não lhes foi permitida a produção de provas essenciais, e requerem a reforma da sentença para reduzir os valores devidos e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que não assiste razão ao Apelante. Vejamos.

Do período de inadimplência

A sentença fixou a inadimplência entre novembro de 2019 e junho de 2020, com base na falta de recibos de pagamento e no reconhecimento dos próprios réus quanto à impossibilidade de uso do imóvel somente a partir de junho de 2020.

Todavia, os réus alegam que pagaram parte dos aluguéis e que a cobrança deveria ser restrita ao período entre janeiro e abril de 2020. Contudo, não há nos autos comprovação documental do pagamento, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, mantenho o período de inadimplência fixado na sentença.

Da retenção indevida dos bens

A locadora admitiu que reteve bens dos réus como forma de garantir o pagamento do débito. Todavia, a jurisprudência veda essa prática extrajudicial, pois a retenção de bens móveis do locatário só poderia ocorrer mediante penhor legal regularmente homologado pelo Judiciário (art. 1.471 do Código Civil).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o abuso de direito da locadora e determinar a devolução dos bens.

Dos lucros cessantes

Os réus alegam que, por terem sido impedidos de utilizar o imóvel, deixaram de auferir lucros, o que lhes gerou prejuízos financeiros.

O art. 402 do Código Civil prevê a possibilidade de indenização por lucros cessantes, desde que devidamente comprovados. Contudo, os apelantes não apresentaram prova concreta do faturamento anterior e do impacto financeiro específico causado pelo fechamento do imóvel.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados por documentos contábeis e provas concretas (STJ, AgInt no REsp 1.812.792/SP)

https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj-agint-no-resp-1812792-sp/77793794
.

Assim, mantenho a sentença que indeferiu o pedido de lucros cessantes.

Do alegado cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam que documentos apresentados na contestação foram desconsiderados, configurando cerceamento de defesa.

Ocorre que o Juízo de origem fundamentou a desconsideração dos documentos com base no princípio da preclusão consumativa, pois foram juntados após o prazo legal. Esse entendimento está de acordo com o art. 223, parágrafo único, do CPC, que dispõe que as partes devem apresentar as provas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Portanto, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É o voto.

Belém data registrada no sistema,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025